Tribunal: TJMT
Processo: 1004766-17.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÂO/REMESSA NECESSÀRIA No 1004766-17.2016.811.0041 – COMARCA DA CAPITAL
APELANTES: ALCIDES RAMOS DE ASSUNCAO e OUTROS
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADOS: ALCIDES RAMOS DE ASSUNCAO e OUTROS
ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Da análise dos autos, observo que, no ID no 79803121, os autores pedem o chamamento do feito à ordem, em razão do erro no andamento processual e descumprimento de decisão desta Desembargadora, que anularia o processo desde o ID no 25461924 até o ID no 26297456. Requerendo o chamamento do feito à ordem para requerer a devolução dos autos à 1a Câmara de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sob a Relatoria da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos para que revogue os atos processuais do ID 25461924 até o ID 26297456, vez que praticados indevidamente nos autos, e proceda a inclusão em pauta para julgamento do Recurso de Apelação do Autor.
No caso destes autos, a Juíza de Direito determinou no ID no 79803124 o declínio do processo para apreciação do Juizado Especial da Fazenda Pública, como o sedimentado pelo TJMT, no julgamento do IRDR tema 1, que determina que seja a medida imperativa em qualquer momento processual, razão pela qual também não encontra ressonância o pedido de chamamento do feito à ordem.
O Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital determinou no Id no 79803129, que os autos fossem encaminhados ao E. TJMT, para distribuição a um dos Desembargadores que compõe a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.
Os autos foram encaminhados à Turma Recursal, sendo determinado por esta, a remessa à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no ID no 80194979.
Pois bem.
O feito não deve tramitar neste Sodalício. Explico.
Embora tenha acolhido os Embargos de Declaração no Id. No 8957095, revogando a decisão lançada por meio do Id. No 7844103, mantendo a competência da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para processar e julgar o presente feito, por engano os autos tiveram a classe processual alterada de Embargos de Declaração Cível para Recurso Inominado e foi redistribuído por sorteio em razão da incompetência a um dos membros da Turma Recursal e ali o processo passou a tramitar.
Os autores foram devidamente intimados da pauta de julgamento realizada na Turma Recursal, no dia 3-10-2019, sendo decidido. por unanimidade por aquela Turma, que conheceu dos recursos, negou provimento ao recurso de Alcides Ramos de Assunção e Outros e deu provimento ao Recurso do Estado de Mato Grosso, conforme o acórdão de Id no 18363498.
Certificou-se no Id no 21422471 que decorreu o prazo de 15 (quinze) dias em 24-10-2019, para interposição de recurso, sem manifestação.
Certificou-se, ainda, que em cumprimento ao art. 1o, VI, 'a', da Ordem de Serviço no 01/2014 (DJE 13.01.2014), que remeteu os presentes autos ao Juizado de Origem.
Logo após, os autores peticionaram ao Id. No 79803121, requerendo o chamamento do feito a ordem, sendo os autos enviados a esta E. Câmara. Entretanto, os autos devem permanecer na Turma Recursal, tendo em vista que o processo foi devidamente julgado, com o trânsito em julgado. Dessa forma os autores deveriam ter solicitado o chamamento do feito à ordem por ocasião da usa intimação de pauta de julgamento daqueles autos na Turma Recursal.
Dessa forma, resta configurada a incompetência deste Juízo para processar e julgar este recurso inominado de chamamento do feito à ordem, por ter o juizado fixado a competência quando julgou e transitou em julgado a decisão dos apelos, impondo-se o declínio de competência a Turma Recursal.
Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta deste Tribunal para processar e julgar este Recurso.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de maio de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora